Tribunal: TJSP
Processo: 2245805-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Requisitos subjetivos do abuso de personalidade jurídica não configurados. Não há nos autos provas do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o encerramento irregular ou a mera demonstração de inexistência de patrimônio não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Requisitos subjetivos do abuso de personalidade jurídica não configurados. Não há nos autos provas do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o encerramento irregular ou a mera demonstração de inexistência de patrimônio não ensejam por si sós a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245805-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante AUTO
POSTO RESTAURANTE CASTELO LTDA, são agravados AUTO POSTO
DEZOITO DE MATÃO LTDA e REGINA CÉLIA NICOLAU CARNEIRO
PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245805-94.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 43.145 – Flavia
2
VOTO No: 43.145
AGRV. No: 2245805-94.2019.8.26.0000
COMARCA: Matão
JUIZ 1a INST.: Marcos Therezeno Martins
AGTE. : Auto Posto Restaurante Castelo Ltda
AGDO. : Auto Posto Dezoito de Matão Ltda
AGDA. : Regina Célia Nicolau Carneiro Pontes
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição.
Requisitos subjetivos do abuso de personalidade
jurídica não configurados. Não há nos autos provas
do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que o encerramento irregular ou a mera
demonstração de inexistência de patrimônio não
ensejam
por
si
sós
a
desconsideração
da
personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que desacolheu requerimento de desconsideração da personalidade
jurídica, insuficiente a tão só insolvência da executada (fls. 9/10), afirmando que
se impõe o inverso, pois estão presentes os requisitos autorizadores para tanto
e, além disso, todas as tentativas de satisfação de seu crédito foram infrutíferas.
Processado regularmente, ausente pedido de atribuição
de efeito suspensivo, respondido às fls. 349/354.
É a suma do necessário.
Não medra a insurgência.
Impende esclarecer que o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa traduz medida grave que somente se justifica
com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores,
que, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da
personalidade jurídica da empresa, venham a causar prejuízos a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245805-94.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 43.145 – Flavia
3
Por outras palavras, a desconstituição da personalidade
jurídica será cabível quando a sociedade tenha sido utilizada com intuito
fraudulento ou abusivo, nos termos do disposto no artigo 50, do Código Civil:
“Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Publico quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica”.
O saudoso mestre Sílvio Rodrigues ensina que “quando
se recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para fugir à
incidência da lei ou para proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a
ideia da personalidade jurídica para considerar os seus componentes como
pessoas físicas e impedir que por meio do subterfúgio prevaleça o fraudulento”.1
O entendimento jurisprudencial é de que devem estar
presentes dois requisitos para configurar o abuso e permitir a desconsideração.
O primeiro deles, objetivo, é o reconhecimento da insuficiência patrimonial. O
segundo, subjetivo, é o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No
presente caso, embora não haja ativos financeiros disponíveis, não é possível
afirmar a completa inexistência patrimonial, porquanto, houve a penhora de
combustíveis nos autos, negativos os leilões realizados.
Quanto ao desvio de finalidade, nada há nos autos a
corroborar sua ocorrência.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é
de que o encerramento irregular ou a inexistência de patrimônio não são
suficientes para desconsideração da personalidade jurídica:
“a mera demonstração de inexistência de patrimônio da
pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa
1 Direito Civil, Parte Geral, vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245805-94.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 43.145 – Flavia
4
sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não
ensejam a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU
DISSOLUÇÃO
IRREGULARES
DA
SOCIEDADE.
INSUFICIÊNCIA.
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A
criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu
o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a
limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio
destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade
jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial,
posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a
tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade jurídica para
atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de
regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor
se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega
sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional
ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da
sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos”
(EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda
Seção,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
12/12/2014).
Nem enseja o entendimento de que há conduta irregular
da executada a tão só informação de que continua ativa, plenamente possível
tal circunstância diante das dificuldades financeiras que uma empresa pode
enfrentar, operando sem que haja caixa disponível suficiente para satisfação do
débito.
Assim, ausente comprovação de desvio da finalidade
institucional ou de confusão patrimonial, aspectos subjetivos necessários para
configuração do abuso da personalidade jurídica, era mesmo de rigor a rejeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245805-94.2019.8.26.0000 - Matão - Voto no 43.145 – Flavia
5
do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, aqui
prestigiado.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR